Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-96.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A sentença declarou a inexistência de débito da autora em relação à dívida discutida neste feito no valor de R$ 872,42.
2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado, regulares e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Efeito suspensivo. Conforme norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, em razão da inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado
4. Preliminar – Dialeticidade recursal. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma. No caso concreto, embora o Banco do Brasil tenha reiterado os argumentos apresentados em sua contestação, eles são hábeis a combater os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Banco do Brasil arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo, porquanto não foi o responsável pela emissão do boleto para pagamento do valor devido, mas sim a Riachuelo SA e, no caso, apenas atuou como intermediário financeiro. A preliminar não prospera, uma vez que a Riachuelo imputou ao Banco do Brasil o erro no boleto enviado para autora, o que o torna parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
6. Na inicial, a parte autora narrou que possui cartão de crédito da bandeira mastercard, n. 5365XXXX9147, administrado pela RIACHUELO, o qual foi emitido pela empresa MIDWAY FINANCEIRA. Em meados do mês de outubro de 2021, ao tentar realizar o pagamento de compra em um supermercado, observou que seu cartão foi bloqueado sem qualquer aviso prévio, em que pese todas as faturas estarem quitadas. Afirmou que, ao pagar o boleto do mês de setembro, observou que todos os dados estavam corretos não apresentando nenhuma desconformidade com os padrões do banco ou o mínimo de indício de boleto adulterado.
7. Ainda, ponderou que, em razão do suposto debito referente ao mês de setembro, o nome da requerente foi inserido no cadastro de proteção ao crédito, por valor superior a fatura, certamente, devido aos juros e faturas posteriores. Por fim, alegou que o recebimento do pagamento das faturas subsequentes esta sendo negado pela RIACHUELO e/ou MIDWAY FINANCEIRA em razão do suposto débito referente ao mês de setembro. Em seu recurso, a parte autora defendeu que em razão dos fatos narrados e, mormente diante da ilegítima negativação, está caracterizada a ocorrência de danos morais.
8. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
9. O Banco do Brasil defendeu que não deve responder por culpa e má prestação de serviços de terceiros, no caso a Riachuelo S.A que não adotou medidas de segurança necessárias à proteção dos dados de seus clientes, o que permitiu que terceiro tivesse acesso as informações de dados cadastrais e de débitos da autora, e emitisse o boleto falso perpetrando a fraude, circunstancia que exclui a culpa do banco. Em que pese tal alegação, a instituição financeira deixou de comprovar a lisura da emissão do boleto, razão pela qual há se reconhecer sua responsabilidade solidária em conjunto com os demais integrantes da cadeia de fornecimento do serviço prestado, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
10. Assim, correta a sentença que declarou a inexistência da dívida relativa à fatura do cartão de crédito da autora no mês de setembro de 2021, diante da comprovação do pagamento do boleto que lhe foi enviado. Como relatado pela autora, no boleto não foi possível observar qualquer indício de fraude.
11. Danos morais. Melhor sorte não atende à autora. Correta a sentença concluindo que, embora o seu nome tenha sido negativado em razão das faturas em aberto, referentes aos meses de setembro e seguintes, ela deixou de comprovar a impossibilidade, por ela alegada, do pagamento das faturas subsequentes ao mês de setembro, motivo pelo qual se afigura legítima a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
12. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas pro-rata. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados (Lei 9.099/95, art. 55).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.